Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713248-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA, WELLINGTON DE QUEIROZ RECORRIDO: AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA DE AUTOMÓVEL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. PENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓTIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – A penhora no rosto dos autos configura simples expectativa de direito e, desse modo, não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução e os atos expropriatórios daí decorrentes. 2 – Não se desincumbindo os Executados, ainda que de forma mínima, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via BACENJUD, impõe-se a mantença da constrição. 3 - À vista do trabalho exercido pelo Executado, não se evidencia que o automóvel que detém seja necessário ou útil ao exercício da profissão a ponto de impedir seu exercício e, assim, não há como conferir ao aludido bem a condição de impenhorável, na forma prevista no inciso V do artigo 833 do CPC. 4 – É descabida a aplicação da penalidade por litigância de má-fé quando não se verifica que a conduta dos Agravantes possa amoldar-se a alguma das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil e, igualmente, não tendo o Agravado comprovado quaisquer das condutas previstas no artigo 774 do mesmo diploma legal, afigura-se como descabida a imposição de multa aos Agravante por ato atentatório à dignidade da Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805, 831, 851 e 874, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado permitiu mais restrições dos bens dos recorrentes, mesmo com o juízo já garantido por penhora realizada nos autos do processo em trâmite na Comarca de Itapira-SP, em que houve depósito judicial de valores incontroversos nos autos. Afirmam que o valor já depositado naqueles autos é muito superior à dívida da presente demanda, o que caracteriza excesso de execução; b) artigos 832 e 833, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho não se limita aos bens cuja falta possa vir a inviabilizar por completo a realização da atividade profissional, mas compreende também os bens úteis ao exercício da profissão, entre eles o automóvel objeto da demanda. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805, 831, 851 e 874, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se, no entanto, que o Feito em trâmite na Justiça paulista ainda está na fase de liquidação (Doc. Num. 57736924 – Págs. 1/37 do Feito originário), motivo pelo qual a penhora no rosto dos autos configura simples expectativa de direito e, desse modo, não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução e os atos expropriatórios daí decorrentes” (ID 20216635). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 832 e 833, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os recorrentes “limitaram-se a afirmar genericamente que os valores penhorados constituem “verba alimentar (...) não se desincumbiram os Agravantes, ainda que de forma mínima, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), sua concessão “somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte” (AgInt no AREsp 1683711/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZEDJe 26/10/2020), o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.928/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025